Tribunal: STF
Processo: ACO 446
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
Agravo Regimental.  Ação de desapropriação indireta entre particulares
e a União Federal e a FUNAI. Incompetência do Supremo Tribunal Federal
para
processá-la e julgá-la.
- Esta Corte já firmou jurisprudência - assim, por exemplo, nas Ações
Cíveis
nºs 377, 385 e 355, em  questões de ordem julgadas em 24.9.87, 7.4.88 e
14.4.88, respectivamente - de que "tratando-se, como se trata, de ação
de indenização
por desapropriação indireta, em que os autores são proprietários da
gleba
que alegam desapropriada indiretamente, não ocorre qualquer das três
hipóteses previstas no artigo 70 do Código de Processo Civil", razão
por
que, em casos como o presente, não tem admitido a denunciação da lide
ao Estado-membro, e, conseqüentemente, se tem dado por incompetente
para processar e julgar, originariamente, a ação proposta."
- Pedido alternativo suscessivo que também não envolve Estado-membro.
Agravo regimental a que se nega provimento.